Tribunal: TJPA
Processo: 0012875-78.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012875-78.2018.8.14.0107

APELANTE: NEMEZIO GOMES COSTA

APELADO: BRADESCO FINANCIAMENTO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A DEFESA. AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESINTERESSE DE INTERVIR NO FEITO. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

C
inge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor.

2.

No caso concreto e, diferentemente do alegado pelo recorrente, o Banco colacionou aos autos o contrato referente ao empréstimo descrito na inicial, tendo, ainda, apresentado cópia dos documentos pessoais do autor utilizados no momento da celebração, bem como cópia do cartão magnético indicando a conta bancária onde recebe o benefício previdenciário, a qual é a mesma indicada no contrato para recebimento do crédito adquirido. Ocorre que mesmo concedido prazo para réplica, o autor não apresentou qualquer impugnação, ou seja, deixou de questionar a autenticidade da assinatura atribuída ao recorrente em momento oportuno, motivo pelo qual deve ser considerado autêntico, nos termos do inciso III do art. 411, CPC.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a Apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por NEMEZIO GOMES COSTA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Eliseu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0012875-78.2018.8.14.0107), ajuizada contra BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e condeno a parte autora em litigância de má-fé, nos termos acima. DECLARO, ainda, existente a dívida objeto do presente feito.

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC.

Fixo a multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos acima expostos.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo a inexistência de provas válidas que legitimem os descontos efetivados no benefício da apelante. Além disso, alega não ter sido demonstrado que o recorrente recebeu o valor do empréstimo, fazendo jus ao direito de repetição do indébito e danos morais.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, requereu o afastamento da condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de intervir no feito (ID 15439170).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de outubro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora, referente ao contrato de empréstimo consignado nº 556346084, no valor de R$972,00, divido em 60 parcelas de R$31,30, cujo desconto passou a ocorrer em janeiro/2010.

A tese defendida no recurso consiste na falta de prova da regularidade da contratação e da prova da transferência bancária para o autor do valor apontado no negócio jurídico questionado.

Diferentemente do alegado pelo recorrente, o Banco colacionou aos autos o contrato referente ao empréstimo descrito na inicial, conforme se verifica no ID 10169783 - Pág. 2 a 6, tendo, ainda, apresentado cópia dos documentos pessoais do autor utilizados no momento da celebração, bem como cópia do cartão magnético indicando a conta bancária onde recebe o benefício previdenciário, a qual é a mesma indicada no instrumento contratual para recebimento do crédito adquirido. Ocorre que mesmo concedido prazo para réplica, o autor não apresentou qualquer impugnação, conforme certificado no ID 10169787, ou seja, deixou de questionar a autenticidade da assinatura atribuída ao recorrente em momento oportuno, motivo pelo qual deve ser considerado autêntico, nos termos do inciso III
[1]
do art. 411, CPC.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

Por outro lado, com relação à condenação da apelante em litigância de má-fé, estou convencido de que deve ser alterado, na medida em que a mera comprovação da regularidade da contratação não necessariamente leva a crer que a recorrente dolosamente pretendeu alterar a verdade dos fatos.

Creio que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

Desse modo, decido alterar a sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem, pois a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até o presente momento processual.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a Apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 411. Considera-se aut
ê
ntico o documento quando:

III - n
ã
o houver impugna
çã
o da parte contra quem foi produzido o documento.

Belém, 31/10/2023